Tribunal: TJMT
Processo: 1017787-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017787-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Prazo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), RAIRA CAROLINE SOUZA DA SILVA - CPF: 052.077.401-99 (EMBARGADO), MARLON DE PAULA SATELES - CPF: 695.271.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO - CPF: 223.359.168-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO PALHANO - CPF: 203.390.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR - CPF: 005.443.018-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 09.613.226/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALVES PALHANO - CPF: 896.552.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALVES PALHANO - CPF: 896.308.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade e preclusão da matéria. Embargante alega omissão e contradição quanto à fundamentação da inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, com exposição clara da preclusão e da intempestividade.

Não há omissão ou contradição a sanar, sendo inviável rediscutir o mérito por meio de embargos.

Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação da causa sob nova argumentação.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, nem para suprir inconformismo da parte.

Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, mantém-se o acórdão tal como proferido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
não conheceu do Agravo por ele interposto, em razão da preclusão consumativa.

O embargante diz que o aresto não fundamentou o motivo da inadmissibilidade recursal
.

Aduz que há contradição na decisão agravada,
pois
o
ato judicial que concedeu o prazo de apenas 5 (cinco) dias para apresentação da contestação revela-se flagrantemente incompatível com o devido processo legal, com o contraditório e com o rito previsto no Código de Processo Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No presente caso, o recurso não foi conhecido, pois a matéria suscitada pelo embargante encontrava-se alcançada pela preclusão, além de ter sido arguida de forma intempestiva, o que inviabiliza a análise do mérito recursal.

Tal conclusão é evidente a partir da leitura do julgamento, conforme o seguinte trecho:

O agravante foi intimado da decisão que lhe concedeu o prazo de cinco dias para apresentação de contestação em 03/02/2025, ao qual opôs embargos de declaração em 12/02/2025, não conhecidos em 14/02/2025, da qual foi cientificado em 17/02/2025, sem que interpusesse qualquer recurso.

Somente em 08/05/2025, quando o Juízo de origem proferiu decisão de saneamento e declarou sua revelia, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, em 02/06/2025.

Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. Considerando que a decisão inicial — que fixou o prazo para contestação — foi proferida em 03/02/2025 e que os embargos de declaração não foram conhecidos em 14/02/2025, o prazo recursal encerrou-se em março do mesmo ano, muito antes da apresentação deste recurso.

O art. 507 do CPC dispõe ser vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas e sobre as quais tenha operado a preclusão. E, o art. 278 do CPC estabelece que a nulidade de atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Assim, ao deixar de impugnar oportunamente o indeferimento dos embargos, o agravante precluiu o direito de questionar o prazo fixado.

Ressalte-se, por fim,
que, embora o presente agravo tenha sido interposto formalmente contra a decisão que declarou
a
revelia (08/05/2025), sua real pretensão é rediscutir matéria já alcançada pela preclusão, qual seja, a reabertura do prazo para contestação nos embargos de terceiro
.

Nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. Considerando que a decisão inicial — que fixou o prazo para contestação — foi proferida em 03/02/2025 e que os embargos de declaração foram não conhecidos em 14/02/2025, com ciência em 17/02/2025, o prazo recursal se exauriu ainda no mês de março do mesmo ano, muito antes da interposição do presente recurso.

O art. 507 do CPC veda à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas e sobre as quais tenha operado a preclusão. Além disso, o art. 278 do mesmo diploma legal determina que a nulidade dos atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Portanto, embora o agravo tenha sido formalmente interposto contra a decisão que declarou
a
revelia, proferida em 08/05/2025, a verdadeira pretensão do agravante é rediscutir matéria já alcançada pela preclusão, consistente na tentativa de reabertura do prazo para contestação nos embargos de terceiro.

Dessa forma, não sendo possível o conhecimento do Agravo de Instrumento por manifesta intempestividade e preclusão da matéria, ficou prejudicada a análise do mérito recursal, inexistindo possibilidade de revisão da decisão agravada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025